Tribunal: STF
Processo: RE 150019
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICM. RESTITUIÇÃO. DIFERENÇAS
RECOLHIDAS A MAIOR, EM OPERAÇÕES DE VENDA REALIZADAS A PRESTAÇÃO
ANTES DO ADVENTO DO "PLANO CRUZADO", EM FACE DAS PARCELAS VENCIDAS A
PARTIR DE MARÇO/86, PAGAS COM APLICAÇÃO DA "TABLITA". ALEGADA OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA ANTERIORIDADE.
Recurso que se ressente do pressuposto do
preqüestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356.
Não conhecido.